Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711992-68.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUSTAQUIO SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a determinação de rejulgamento no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de agosto de 2025 12:19:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador